Tribunal: TJDFT
Processo: 0734318-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFÍCIO. ÓRGÃO PÚBLICO. PAGAMENTO DE APOSENTADORIA. INFORMAÇÕES PÚBLICAS. MEDIDA CABÍVEL AO EXEQUENTE.
1. É consabido que o dever de cooperação dos sujeitos do processo, previsto no art. 6o do CPC/15, exige do julgador uma postura ativa, facilitando que a demanda atinja o fim a que se destina, mediante a utilização dos inúmeros mecanismos que o Magistrado detém para o exercício da função jurisdicional e que não são disponíveis, em geral, aos cidadãos.
2. Cabe ao órgão jurisdicional atuar apenas nas situações em que a parte, por si só, não pode efetivar a medida, atuando, portanto, de forma subsidiária, o que não se constata na vertente hipótese em que as informações são públicas poderão ser levantadas pela agravante mediante simples diligência.
3. Recurso conhecido e desprovido.